Tribunal: TJMT
Processo: 1025294-53.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025294-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (APELADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAS FERNANDES DA SILVA (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS FERNANDES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA INDUVIDOSA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENOT DA PENA-BASE – ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DECLINADA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 47 DA TCCR/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório não deixa dúvidas a respeito de que os apelantes guardavam, com fins comerciais, grande quantidade de entorpecente, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A quantidade é um dos elementos aptos a permitir a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, devendo o recrudescimento da reprimenda se dar em atenção à proporcionalidade.

A fixação da pena-base não está vinculada a critérios matemáticos fixos, podendo o julgador estabelecer as frações adequadas a cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em atenção à individualização da pena.

Devidamente demonstrada a dedicação à atividades criminosas mediante a comercialização fracionada do entorpecente, existência de divisão de tarefas entre os envolvidos e a locação de uma residência com finalidade específica de guardar as drogas apreendidas, inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo o
Enunciado nº 47 TCCR/TJMT, A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025294-53.2020.8.11.0002

APELANTE: JHONATAS FERNANDES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonatas Fernandes da Silva
e
Carlos Henrique de Campos
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo nº 1025294-53.2020.8.11.0002, lhes impôs a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo (ID 101853024), o que ensejou a interposição de seus recursos (ID 101853036 e ID 101853059).

Em suas razões,
Jhonatas Fernandes da Silva
pugnou pela reforma da de aspectos relativos à pena, (
i
) com a redução do patamar da pena-base, (
ii
) aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (
iii
) alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (ID 107682468).

Por sua vez, o apelante
Carlos Henrique de Campos
pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 152816870).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 110760988 e ID 152816872).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou pareceres específicos para cada um dos recursos e, em todos eles, manifestou-se pelo desprovimento das irresignações (ID 111120954 e ID 153278670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS FERNANDES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Carlos Henrique de Campos
e de
Jhonatas Fernandes da Silva
, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, e da Lei nº 11.343/2006 (ID 101852956).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia de 22 de agosto de 2020, por volta das 09h00min, policiais militares receberam informações de que na avenida Mário Andreazza, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, indivíduos estariam comercializando entorpecente em um veículo Astra, cor branca, placa JZJ3457. Desse modo, os agentes deslocaram-se até o endereço a fim de averiguar as informações
”.

Ao chegarem ao local, “
os agentes policiais visualizaram o veículo supramencionado e realizaram abordagem. No automóvel encontrava-se o denunciado JHONATAS FERNANDES DA SILVA, e, durante buscas, foram localizados 07 (sete) tabletes de maconha. Em entrevista informal, o denunciado declarou que havia feito a venda do entorpecente e que estaria no local para realizar a entrega
”.

Na ocasião, “
o denunciado declarou que em uma residência na rua Francelino José da Silva, bairro Figueirinha, em Várzea Grande, estaria homiziado o restante do entorpecente, informando, ainda, que o denunciado CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS era o responsável pela guarda. Desse modo, ao chegarem no local indicado, os agentes lograram êxito em encontrar 110 (cento e dez) tabletes de maconha, 01 (uma) faca, 01 (um) rolo de papel filme e 05 (cinco) rolos de fita adesiva
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 209.4.2020.25533 (698/2020), notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2020.197440 (ID 101852950 – pp. 03/06), nas declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes (ID 101852950 – pp. 07/08 e pp. 10/11), no termo de apreensão (ID 101852950 – p. 13) e no laudo pericial nº 3.14.2020.68604-01 (ID 101852950 – pp. 17/22).

De acordo com as informações do laudo pericial nº 3.14.2020.68604-01, a substância apreendida possuía
massa total de 73,300 (setenta e três quilogramas e trezentos gramas)
e apresentou
resultado positivo para maconha (
Cannabis sativa L.)
.

Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos envolvidos mencionaram, em depoimentos idênticos, que “
em patrulhamento na Av. Mario Andreazza, já com informações de um veículo astra de cor branca, placa JZJ-3457, que realizava entregas de entorpecentes na região metropolitana, avistaram o veículo astra na rodovia e procederam a abordagem; QUE o conduzido JHONATAS FERNANDES DA SILVA foi abordado e em busca no veículo foi localizado entre o banco traseiro e o do motorista uma sacola contendo 07 tabletes de substância análoga a maconha; QUE o conduzido informou que ser o proprietário da droga e que já havia vendido e iria realizar a entrega, não informando seu comprador; QUE o conduzido informou, ainda, que teria mais substâncias em uma residência utilizada apenas para a guarda de droga, no bairro Figueirinha, nesta cidade, na rua Francelino Jose da Silva, e que CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS ficava responsável pela guarda das drogas, pois mora ao lado da residência onde a droga fica armazenada; QUE chegando no local avistaram o conduzido CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS, qual foi abordado e detido; QUE foi realizado buscas na residência (uma casa vazia), sendo localizado em um dos cômodos 110 tabletes de substância análoga a maconha
” (Declarações do PMMT Fabiano Lopes Pena da Silva e José Eriston Nonato Santana – ID 101852950 – pp. 07/08 e pp. 10/11).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Carlos Henrique de Campos
negou a prática delitiva, mencionando que “
conheceu Jhonatas há uns 3 dias, tendo em vista que ele alugou uma casa ao lado da casa do interrogado; Que nesta data os policiais chegaram em frente a casa do interrogado e o abordaram; Que foi detido sob a acusação de guardar a droga de Jhonatas;
Que não sabia que Jhonatas guardava droga naquela casa
; Que nega qualquer envolvimento com Jhonatas; Que tem apenas 3 dias que o conheceu e que nem conversaram sobre nada relacionado a droga;
Que nega praticar tráfico de drogas
” (ID 101852950 – pp. 24/26).

Por sua vez, o apelante
Jhonatas Fernandes da Silva
declarou “
Que conhece Carlos Henrique de Campos, que está preso nesta delegacia
apenas de vista
, inclusive não sabia nem o nome dele; Que nesta data foi instalar internet na casa no bairro Jardim Panorama, nesta cidade; e quando estava retornando para casa foi abordado pela PM;
Que a PM localizou maconha dentro do seu veículo
;
Que não sabe dizer como a droga foi parar dentro do seu veículo
;
Que não sabia que havia droga em seu veículo
;
Que levou a PM até a casa onde havia instalado a internet
;
Que a casa fica ao lado da casa de CARLOS HENRIQUE
;
Que a PM encontrou muita quantidade de maconha no local
;
Que não lembra o nome do dono da casa
; Que nega realizar tráfico de drogas; Que nega ter dito aos policiais que a droga era de sua propriedade; Que nega ter dito aos policiais que Carlos Henrique era o responsável pela guarda da droga; Que não alugou a casa ao lado da casa de Carlos Henrique;
” (ID 101852950 – pp. 32/34).

Durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais militares
José Eriston Nonato Santana
e
Fabiano Lopes Pena da Silva
confirmaram as declarações que prestaram perante a autoridade policial. Em juízo as testemunhas relataram que “
antes dos fatos a equipe tinha informações de que uma pessoa em um veículo Astra branco estava distribuindo entorpecentes na região. Então no dia dos fatos abordaram o veículo que estava sendo conduzido pelo acusado Jhonatas. Na busca veicular encontraram drogas entre os bancos do automóvel. Relataram que no momento da localização do entorpecente Jhonatas disse que em uma casa localizada no bairro figueirinha havia mais drogas e que o responsável pela guarda do entorpecente era o acusado Carlos. No local indicado abordaram o acusado Carlos que admitiu a guarda do entorpecente. Após, o acusado Jhonatas entregou as chaves da casa onde foram encontrados mais de cem tabletes de maconha. Esclareceram que devido ao tempo decorrido dos fatos não se recordavam as vestes que os acusados trajavam no dia da prisão, contudo, ratificaram que havia drogas no carro que Jhonatas conduzia e que o acusado Carlos admitiu que tomava conta do entorpecente
” (trecho extraído da sentença – ID 101853024).

De sua parte, o apelante
Jhonatas Fernandes da Silva
mencionou que “
trabalha como prestador de serviço de instalação de internet e recebeu ordem de serviço para executar uma instalação em uma residência no bairro Panorama. A ordem de serviço era em nome de João Paulo. Foi por três dias seguidos na casa para executar o serviço, porém não encontrou o proprietário. No dia dos fatos - em companhia de seu colega de trabalho Diego - foi novamente na casa para fazer a instalação e mais uma vez não encontrou o proprietário. Diante disso, e, ainda, em razão de ter havido um rompimento de cabo na Rodovia Mário Andreazza, se dirigiram ao referido local para verificar. Contudo não estavam com a máquina de fusão, por isso deixou Diego na Rodovia Mário Andreazza e foi na empresa buscar a máquina. No percurso foi abordado pelos policiais que disseram ter uma denúncia de tráfico. Fizeram busca no veículo e não encontraram nenhum entorpecente e mesmo assim o colocaram na viatura e se dirigiram até a residência onde foi encontrado o entorpecente. Que nesse local os policiais abordaram o acusado Carlos. Afirmou que não conhecia o acusado Carlos. Não disse aos policiais que Carlos era responsável pela guarda da droga. Disse que não tinha as chaves da casa e para entrarem no imóvel os policiais arrombaram a porta. Disse que teria sido agredido pelo tenente que efetuou sua prisão e que não sofreu agressão na delegacia de polícia
” (trecho extraído da sentença – ID 101853024).

Em seu interrogatório, o apelante
Carlos Henrique de Campos
negou a participação nos fatos, relatando que “
no dia dos fatos estava em sua casa
com sua esposa e filho quando os policiais chegaram dizendo que alguém havia corrido pelos
fundos da casa, porém um dos policiais disse que a droga estava na casa do lado. Disse que os
policiais o levaram até a casa vizinha, onde estouraram o portão e encontraram drogas dentro do imóvel. Que foi agredido pelos policiais com sacoladas para assumir a guarda do entorpecente. Não conhece o acusado Jhonatas e nunca teve contato com ele. Não falou na delegacia que Jhonatas havia alugado a casa onde foram encontrados os entorpecentes. Não tinha a chave da casa. Conhece a proprietária da casa desde criança, mas não sabia para quem o imóvel estava alugado
” (trecho extraído da sentença – ID 101853024).

Além dos depoimentos dos policiais militares e dos interrogatórios, também foram inquiridas as testemunhas
Luciana Carla Matias
,
Diogo Pereira Brito
e
Diego Victor Ortega de Arruda
. Entretanto, estas duas últimas apenas mencionam fatos relacionados ao apelante
Jhonatas Fernandes da Silva
, motivo pelo qual é dispensável a transcrição de suas declarações, uma vez que o referido apelante não pretende a sua absolvição.

No que se refere à testemunha
Luciana Carla Matias
, em juízo constam as seguintes declarações: “
disse que é proprietária da casa em que foi encontrado entorpecente, destacando que seu imóvel é situado ao lado da casa do acusado Carlos e que não mora na casa. Explicou que em data que não se recorda recebeu um telefonema de uma pessoa de nome João Paulo - que não conhece - querendo alugar a casa e oferecendo quatro de meses de pagamento adiantado. Tal pessoa exigiu apenas que não fosse feito contrato de aluguel e aceitou. Ajustaram o contrato em R$300,00 mensais, totalizando R$1.200,00 pelos quatro meses – valor que recebeu à vista. Afirmou que não tem mais o telefone de João Paulo, pois precisou formatar seu celular e perdeu o contato. Não conhece o acusado Jhonatas. Não sabe se tem ligação de internet na casa onde foi encontrado o entorpecente, mas no bairro tem internet
” (trecho extraído da sentença – ID 101853024).

A partir destas pontuações, passo a análise dos pleitos recursais.

- Do pedido de absolvição formulado pelo apelante Carlos Henrique de Campos.

Em suas razões, o apelante
Carlos Henrique de Campos
sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura que o vincule ao entorpecente encontrado pela Polícia Militar. Menciona que a droga apreendida não foi localizada na sua residência ou em sua posse e que o único elemento que o relaciona com o material seriam as declarações dos policiais militares de que o corréu
Jhonatas Fernandes da Silva
afirmou que o apelante
Carlos Henrique de Campos
seria o responsável pela guarda do entorpecente.

Analisando os elementos informativos colhidos no decorrer da fase policial, tem-se que as declarações dos policiais militares aduzem que o corréu
Jhonatas Fernandes da Silva
afirmou, após sua abordagem, que uma residência era utilizada para guardar drogas e que o apelante
Carlos Henrique de Campos
seria o responsável seria o responsável pelo entorpecente localizado naquele local. Ao chegarem até a residência, os policiais abordaram o apelante
Carlos Henrique Campos
e realizaram a sua abordagem e realizaram buscas no imóvel que estava vazio, onde localizaram mais entorpecentes (Declarações do PMMT Fabiano Lopes Pena da Silva e José Eriston Nonato Santana – ID 101852950 – pp. 07/08 e pp. 10/11).

Em juízo, os mencionados policiais militares confirmaram as suas declarações na fase inquisitória e as complementaram. Durante a audiência de instrução e julgamento, relataram que após realizarem a abordagem de
Jhonatas Fernandes da Silva
, foram informados de que em uma residência outra parte do material entorpecente estava guardada e que o responsável por sua guarda seria o apelante
Carlos Henrique Campos
.

Ao chegarem ao local, os policiais militares se depararam com o apelante
Carlos Henrique Campos
, que foi abordado e, nas palavras policiais, admitiu que guardava a droga.

Não ignoro que os acusados negaram a prática delitiva, todavia, o conjunto probatório não deixa dúvidas do envolvimento do apelante
Carlos Henrique Campos
nos fatos narrados na inicial pelos quais foi condenado.

Entretanto, os autos deixam claro que os policiais militares sequer tinham conhecimento de quem era apelante
Carlos Henrique Campos
ou de seu envolvimento nos fatos, informação que apenas receberam após terem abordado o corréu
Jhonatas Fernandes da Silva
que os levou ao local onde o apelante
Carlos Henrique Campos
também estava e permitiu a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Ademais, embora a testemunha
Luciana Carla Matias
tenha dito que não sabe para quem alugou a residência onde o entorpecente foi encontrado, as declarações do apelante
Carlos Henrique Campos
em sede policial esclarecem que a locação foi feita pelo corréu
Jhonatas Fernandes da Silva
(ID 101852950 – pp. 24/26).

Assim, tem-se que além da harmonia e sintonia entre os depoimentos dos policiais militares, os demais elementos de prova autorizam a manutenção da condenação do apelante
Carlos Henrique Campos
, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória formulada em seu favor.

Frise-se que nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

E adotando este entendimento em processo relacionado à Lei nº 11.343/2006, de minha relatoria, confira-se: “
Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
” (N.U 0012269-19.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Frente ao exposto, nego o pleito absolutório formulado em favor do apelante
Carlos Henrique Campos
.

- Dos pedidos de readequação da pena e de regime prisional formulado em favor do apelante Jhonatas Fernandes da Silva.

Conforme salientando, em suas razões, o apelante
Jhonatas Fernandes da Silva
pugnou pela reforma da de aspectos relativos à pena, (
i
) com a redução do patamar da pena-base, (
ii
) aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (
iii
) alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (ID 107682468).

No que se refere ao pedido de readequação da pena-base, o apelante sustenta que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis e que, apesar das disposições do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga não é motivo para elevar a reprimenda basilar em 02 (dois) anos. Informa que o precedente utilizado pelo juízo de primeiro grau não se amolda à hipótese dos autos, razões pelas quais a pena deve ser redimensionada.

Quanto a este ponto, dispõe a sentença: “
Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal

são favoráveis ao réu
: a
culpabilidade
, o
s antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os
motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário. À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga (73,300kg de maconha), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava em expressiva quantidade, demandando maior rigor. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena acima do mínimo e com elevação superior ao de praxe, justamente em função da grande quantidade de droga, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619, segundo o qual, em se tratando em grandes quantidades de drogas, é possível o proporcional aumento da pena base, naquele caso, no dobro da mínima, já que ali se tratou de mais de 100kg de cocaína. No presente caso, como se trata de menos droga e de natureza menos deletéria, é razoável a aplicação da pena base em

7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multas
”.

De acordo com as informações do laudo pericial nº 3.14.2020.68604-01, a substância apreendida possuía
massa total de 73,300 kg (setenta e três quilogramas e trezentos gramas)
e apresentou
resultado positivo para maconha (
Cannabis sativa L.)
, portanto o juízo de primeiro grau pontuou acertadamente que a pena-base merece aplicação mais rigorosa, por força da quantidade da droga apreendida.

Em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do
quantum
utilizado para elevação da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, tem-se precedente admitindo a elevação da reprimenda
pela metade
em razão da apreensão de
mais de 100kg (cem quilos) de maconha
.

Neste sentido: “
O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
” (AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021).

Em caso aproximado ao analisado neste feito, a Corte da Cidadania entendeu adequada a elevação da reprimenda basilar em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
em virtude da apreensão de
78 kg (setenta e oito quilos) de maconha
.

A este respeito: “
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em um ano e seis meses de reclusão, lastreando-se na grande quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 78 kg (setenta e oito quilos) de maconha. Nesse compasso, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, além da natureza, também a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 484.512/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

A pluralidade de precedentes visa demonstrar que a Corte da Cidadania não possui critérios matemáticos definidos para o cálculo da pena-base, inclusive, no que se refere ao
quantum
de aumento em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

À luz das particularidades do caso, entendo que a elevação da pena-base deve ser reduzida para
01 (um) ano e 06 (seis) meses e a pena de multa estabelecida em 50 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Deste modo, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, patamar suficiente para reprovação e prevenção do delito.

No que se refere ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, inviável o acolhimento.

Conquanto a quantidade da droga já tenha sido aferida para elevação da pena-base, não se pode perder de vista a dinâmica dos fatos a demonstrar a contumácia delitiva (dedicação à atividades criminosas).

Anote-se: a existência de divisão de tarefas entre os apelantes (um responsável pela distribuição e outro por guardar o local onde a droga estava acondicionada), a locação de um local específico para guardar a droga e permitir a sua distribuição e a venda fracionada, conforme se verifica do modo como se deu a prisão dos envolvidos.

Assim, inviável a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena.

Por fim, a defesa sustenta a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena sob a alegação de que não houve fundamentação idônea a justificar o regime inicial
fechado
.

Conquanto a defesa tenha sustentado que a fundamentação do regime prisional deva ser feita com base nos elementos do art. 312 do Código de Processo Penal, este dispositivo diz respeito à prisão preventiva.

A fixação do regime prisional deve ser aferida com base na modalidade de pena privativa de liberdade prevista (reclusão/detenção), na quantidade da pena, na existência de reincidência e com base nas circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

No caso, não se pode perder de vista que foi apreendida a quantidade de
73,300 kg (setenta e três quilogramas e trezentos gramas)
de
maconha
, ou seja, considerável quantidade –
apta à fixação de regime prisional mais gravoso
,
notadamente porque houve valoração negativa do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Enunciado nº 47 TCCR/TJMT).

Conquanto o apelante
Carlos Henrique Campos
não tenha pugnado pela modificação de sua pena, estendo, com base nas disposições do art. 580 do Código de Processo Penal, este entendimento em seu favor.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, a fim de
redimensionar a pena
dos apelantes
Carlos Henrique Campos
e
Jhonatas Fernandes da Silva
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
estabelecida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
mantido o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023